Tribunal: TJSP
Processo: 2277333-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE INSERÇÃO DO NOME DO AUTOR EM BANCO DE DADOS DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGADA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PRETENDIDA RETIRADA DO NOME DA AUTORA DO CADASTRO DE MAUS PAGADORES. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. HIPÓTESE EM QUE A AFIRMAÇÃO UNILATERAL DO DEVEDOR NÃO ESTÁ A DISPENSAR A MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA.

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE INSERÇÃO DO NOME DO AUTOR EM BANCO DE DADOS DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGADA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PRETENDIDA RETIRADA DO NOME DA AUTORA DO CADASTRO DE MAUS PAGADORES. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. HIPÓTESE EM QUE A AFIRMAÇÃO UNILATERAL DO DEVEDOR NÃO ESTÁ A DISPENSAR A MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2277333-49.2019.8.26.0000, da Comarca de Araras, em que é agravante SOLANGE
CRISTINA DENZIN ROSA, é agravado SERASA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277333-49.2019.8.26.0000 -Voto no 46.952
2
VOTO No 46.952
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2277333-49.2019.8.26.0000
RELATOR : DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
AGRAVANTE : SOLANGE CRISTINA DENZIN ROSA
AGRAVADAS : SERASA S/A
COMARCA : ARARAS - 1a VARA CÍVEL
TUTELA
PROVISÓRIA.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
ILEGALIDADE DE INSERÇÃO DO NOME DO AUTOR EM
BANCO DE DADOS DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO.
ALEGADA
AUSÊNCIA
DE
NOTIFICAÇÃO.
PRETENDIDA RETIRADA DO NOME DA AUTORA DO
CADASTRO DE MAUS PAGADORES. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. HIPÓTESE
EM QUE A AFIRMAÇÃO UNILATERAL DO DEVEDOR NÃO
ESTÁ A DISPENSAR A MANIFESTAÇÃO DA PARTE
CONTRÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida em ação declaratória de ilegalidade da negativação existente no banco de
dados da ré, que indeferiu pedido de tutela provisória consistente na abstenção de
inclusão do nome da autora dos cadastros de maus pagadores.
A agravante informa que a negativação não é legítima, pois
“aderiu ao Programa Especial de Regularização Tributária (p. 17), não havendo inclusão
do seu nome no CADIN (p. 18), sendo-lhe expedida a Certidão Positiva com Efeitos de
Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (p. 19), e
o parcelamento está sendo quitado, nas respectivas datas (pp. 20/26), com o efetivo
pagamento do DARF (p. 27) e desconto em conta corrente (p. 28)”.
Foi indeferido efeito suspensivo ao recurso (fls. 15).
É o relatório.
2.
Insubsistente a irresignação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277333-49.2019.8.26.0000 -Voto no 46.952
3
Agravo que busca o deferimento de tutela provisória,
indeferida em primeiro grau, sob o argumento da presença de seus requisitos.
E, para sustentar a concessão do pedido de efeito
suspensivo, e bem o acerto do reclamo, quer o agravante admissão de manifestação
unilateral sua.
Todavia, serem ou não os fatos verdadeiros, na hipótese,
traduzem o próprio mérito da ação, o que não recomenda apreciação nesta
oportunidade. E se eles foram provados pela agravante ou não, ou seja, a valoração
legal que se lhes vier atribuir, o próprio cerne da existência da responsabilidade civil e,
consequentemente, da existência do dano.
Pois bem. Em sede de cognição liminar, a unilateral
afirmação do devedor não estava a dispensar, mesmo, a manifestação da parte
contrária.
Bem por isso que, em relação esse tema, indicou a ausência
do requisito para a concessão, qual seja, a existência de probabilidade do direito e bem a
existência de dano irreparável ou de difícil reparação. Mesmo que isso não esteja
expresso na decisão, é o que dela decorre.
Aliás, assevera a doutrina que “No juízo equilibrado a ser
feito para evitar a transferência para o réu dos problemas do autor, o juiz levará em
conta o modo como a medida poderá atingir a esfera de direitos daquele, porque
não lhe é lícito despir um santo para vestir outro” (CÂNDIDO RANGEL
DINAMARCO, in “A Reforma do Código de Processo Civil”, 3a ed., São Paulo, Malheiros,
1996, p. 147).
Andou bem, portanto, a decisão em negar a tutela.
3. Nestes termos, nega-se provimento ao recurso.
Vito Guglielmi
Relator